Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0725256-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KARINA SOUZA DETTMANN, MIRANDA ALMEIDA SENA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a dilação do prazo por 10 dias (id. 28600561). Brasília - DF, 27 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora